Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705864-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: BSB PARK ADMINISTRADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0728226-38.2019.8.07.0001), deferiu o arresto cautelar para determinar o imediato bloqueio via SISBAJUD nas contas da empresa VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Sustenta, em síntese, que a parte exequente formulou pedido constritivo genérico, tendo o Juízo deferido sem que houvesse a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; que a pretensão da parte adversa é que a dívida seja redirecionada à agravante, que não compõe o polo passivo do processo executivo; e que os valores bloqueados são impenhoráveis, porque a empresa se encontra atrelada a sistema de afetação patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da recorrente. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão que deferiu o bloqueio de ativos, via sistema SISBAJUD, em nome da agravante, determinando-se a liberação dos valores eventualmente existentes em seu nome e bloqueados. Preparo comprovado (ID 55863296). O pedido de liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 55930857. A agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão (ID 56152577). A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 56936735, pelo não provimento do recurso. Em petição de ID 59853478, a recorrente noticia que as partes transigiram, conforme documento acostado no ID 59853480, informando que foi deferida a suspensão do processo na origem até o integral cumprimento do acordo, em 22/01/2025. Requer a suspensão do presente recurso por igual período. É a suma do que importa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito do pedido de suspensão do feito, o recurso não merece ser conhecido. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo de instrumento diz respeito à pretensão de se efetivar a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da recorrente. Conforme CLÁUSULA TERCEIRA do ajuste celebrado pelos litigantes, “com a quitação dos valores indicados nos itens “ii”, “iii”, bem como da quantia de R$ 151.579,88 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) estipulada no item “iv”, as partes concordam com o imediato soerguimento dos montantes constritos nos autos em favor da VERANO (...)” (ID 59853480). Em consulta ao feito originário, verifica-se que a agravante peticionou ao Juízo o levantamento dos valores constritos (ID 199310469), com base na referida cláusula. A parte exequente manifestou sua concordância com o pleito (ID 199530407) e a magistrada deferiu o levantamento dos montantes bloqueados (ID 199743570). Nessas circunstâncias, tendo em vista que o objeto do presente agravo se restringia ao desbloqueio dos valores constritos na origem, tem-se configurada a perda superveniente do objeto recursal. Desse modo, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, resta prejudicado o agravo de instrumento. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator